Tribunal: TJES
Processo: 0041845-20.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041845-20.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SERGIO GUERRA RIBEIRO e outros

APELADO: WALTER JOSE MUNIZ e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Pelos documentos que compõem a petição inicial é possível aferir que o os apelantes tinham ciência do contrato de locação que vigorava no imóvel que adquiriram, bem antes da ocorrência da alienação, inclusive com o recebimento de cópia do seu inteiro teor, sendo, portanto, conhecedor da data final do contrato.

II. A despeito do prazo longo entre a avença e o término do contrato de locação este não perdurou por prazo não conhecido e consentido pelos apelantes, ocorrendo a entrega das chaves em 08.11.2014, vale dizer, antes do fim do contrato de locação.

III. Com relação à condenação por litigância de má-fé, esta deve prevalecer como também muito bem fundamentado na sentença atacada, pois consoante consignado os apelantes deduziram pretensão manifestamente insubsistente contra fato incontroverso, como previsto no artigo 80, I do CPC.

IV. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL N
º

0041845-20.2014.8.08.0035

APELANTES
:
ANTONIO SERGIO GUERRA RIBEIRO e ANEZIA LIMA CHAVES RIBEIRO

APELADOS: WALTER JOSE MUNIZ, MURANO IMOBILIÁRIA LTDA e INES ZUQUI MUNIZ

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Antônio Sérgio Guerra Ribeiro e Anézia Lima Chaves Ribeiro em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos por eles formulados na ação indenizatória, reputando-os litigantes de má-fé.

Irresignado com a cognição supradestacada aduziu, em suma que celebrou um contrato (maio de 2014) com os apelados no qual restou consignado que tomaria posse do imóvel objeto da avença trinta dias após a assinatura do contrato, no entanto, tal providência aconteceu tão somente seis meses após (em novembro de 2014); período no qual teve quer arcar com alugueis para sua própria moradia, bem como deixou de receber os alugueis relativos ao imóvel adquirido.

Ao final, repisou os pedidos iniciais, quais sejam entrega do imóvel e indenização por danos morais, bem como vindicaram pela descaracterização de litigância de má-fé.

Contrarrazões refutam os temas recursais e almejam a manutenção da sentença.

Eminentes Desembargadores, examinando os contornos da lide não vislumbro azo suficiente para modificar a cognição originária pelo que passo a expor.

Pelos documentos que compõem a petição inicial é possível aferir que o os apelantes tinham ciência do contrato de locação que vigorava no imóvel que adquiriram, bem antes da ocorrência da alienação, inclusive com o recebimento de cópia do seu inteiro teor, sendo, portanto, conhecedor da data final do contrato.

Aliás, como destacou o magistrado sentenciante “
cumpre mencionar que a testemunha cujo termo de depoimento encontra-se às fls.162/163 relatou que os Requerentes inclusive visitaram o imóvel em questão na presença dos locatários.
”, circunstância que reforça a ideia de ausência de descumprimento contratual e cometimento de ato ilícito por parte dos apelados.

Insta mencionar que a despeito do prazo longo entre a avença e o término do contrato de locação este não perdurou por prazo não conhecido e consentido pelos apelantes, ocorrendo a entrega das chaves em 08.11.2014, vale dizer, antes do fim do contrato de locação.

Com relação à condenação por litigância de má-fé, esta deve prevalecer como também muito bem fundamentado na sentença atacada, pois consoante consignado os apelantes deduziram pretensão manifestamente insubsistente contra fato incontroverso, como previsto no artigo 80, I do CPC.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocável a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios recursais em mais 1% sobre o valor da causa.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.